Tribunal: TJDFT
Processo: 0725953-07.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO TORPE E RECUSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo pronunciado contra a sentença, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, II e VI, c/c art. 14, II, ambos do CP (homicídio tentado qualificado por motivo fútil e por recurso que dificultou a defesa da vítima).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de exclusão da qualificadora do motivo torpe por ciúmes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A qualificadora somente pode ser afastada da pronúncia quando demonstrada sua manifesta improcedência ou dissociação dos elementos contidos nos autos.
4. No presente caso, a qualificadora do motivo torpe ganha contornos, de início, na prova oral dos autos, devendo ser submetido ao Tribunal do Júri.
5. Não se tratando de hipótese manifestamente improcedente, a controvérsia deve ser submetida ao Conselho de Sentença.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.